Tribunal: TJSP
Processo: 3002011-66.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Homicídio qualificado tentado – Nulidade por ausência de intimação do réu para a sessão plenária – Inocorrência – Réu revel que não manteve seu endereço atualizado – Mesmo não sendo necessário, tentou-se sua intimação, que restou infrutífera - Condenação não impugnada – Impugnação limitada à dosimetria – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/4 – Maus antecedentes e consequências do crime

Ementa:
Homicídio qualificado tentado – Nulidade por ausência de intimação do réu para a sessão plenária – Inocorrência – Réu revel que não manteve seu endereço atualizado – Mesmo não sendo necessário, tentou-se sua intimação, que restou infrutífera - Condenação não impugnada – Impugnação limitada à dosimetria – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/4 – Maus antecedentes e consequências do crime extremamente gravosas à vitima, que ficou paraplégica – Motivo fútil corretamente adotado como agravante – Redutor da tentativa mantido no patamar mínimo – Extenso iter criminis percorrido – Regime fechado obrigatório – Decretação da prisão preventiva de maneira acertada na r. sentença – Além da gravidade concreta dos fatos, o réu é revel e não manteve seu endereço atualizado – Recurso parcialmente provido.